Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707335-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANIO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por STEFANIO ANTONIO DA SILVA, em face da decisão proferida em ação de cumprimento de sentença, processo n. 0718198-69.2023.8.07.0001, em trâmite na 18o Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor do Banco do Brasil.SA, que rejeitou a impugnação do executado, acerca da determinação da penhora mensal de 25% sobre a remuneração bruta do executado, ora agravante, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda até a quitação do débito, nos seguintes termos: Rejeito a impugnação apresentada pela parte executada de ID 225596851 e mantenho incólumes os temos da decisão de ID 223961739, uma vez que, consoante asseverado no decisum, tendo em vista que a executada percebe remuneração líquida acima de vinte e um mil reais, e não trouxe qualquer elemento apto a demonstrar a perda financeira no decorrer do processo. Não se pode olvidar que dívidas rotineiras, empréstimos descontados em conta corrente e outras despesas necessárias à sua manutenção não são impeditivos para que se cumpra com o pagamento de débito em face dos seus exequentes, pois se assim o fosse e mantida a argumentação apresentada, as execuções e os cumprimentos de sentença não teriam jamais quaisquer êxitos. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 223961739 e, se nada for alterado, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão empregador da parte executada para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo. Em suas razões recursais (ID 69290263), sustenta o agravante que o desconto de 25% de seu salário compromete sua dignidade e o mínimo existencial, pois na decisão impugnada não foram considerados suas condições de saúde e as despesas realizadas pelo agravante. Menciona que é idoso, cadeirante, portador de esclerose múltipla na forma remitente recorrente e de graves sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral e que, a despeito receber rendimentos líquidos de cerca de R$ 22.408,20, suas despesas superam o valor de R$ 20.000,00 e nelas incidem gastos com cuidadoras e encargos com serviços domésticos (R$ 11.640,00), remanescendo R$ 7.124,00 para manutenção do lar. Esclarece que seu órgão empregador não informou ao Juízo da origem os descontos, referentes a empréstimos realizados com Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Regional de Brasília, diretamente de seu contracheque no valor total de R$12.689,40. Requer o efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da decisão da penhora de 25% sobre a remuneração bruta do agravante, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda e previdência. Pugna pela confirmação da antecipação dos efeitos da tutela e provimento do recurso. Custas recolhidas (ID 69300130). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença, ajuizado por BANCO DO BRASIL S/A em face de STEFANIO ANTONIO DA SILVA, para cobrança do valor de R$ 123.174,95, referente a inadimplemento de contrato firmado com a instituição financeira. Requer o recorrente a desconstituição da penhora no percentual de 25% de seu salário bruto em face da parte agravada, sob o argumento de que a constrição do percentual determinado afeta seu mínimo existencial, notadamente, em razão do comprometimento de seus rendimentos com despesas e empréstimos assumidos. Em regra, os bens do devedor estão sujeitos à execução. Entretanto, a lei excluiu determinados bens da constrição judicial, art. 833, inciso IV, do CPC, dentre eles a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por oportuno, importa consignar que a impenhorabilidade de salário não pode mais ser tida como absoluta, consoante o Superior Tribunal de Justiça, o que se mostra plausível verificar em cada caso se a penhora de um percentual do salário do/a devedor/a é capaz de atingir a sua dignidade humana ao privar-lhe do que se considera um mínimo existencial material. Confira-se este Tribunal de Justiça quanto à questão: 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 3. É admitida a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. (Acórdão 1839483, 07510695820238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.g.n) 3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana Acórdão 1951089, 0737875-54.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Resta verificar se é factível manter a penhora de 25% do salário bruto do devedor, considerando a peculiaridade do caso concreto. Observa-se pelo comprovante de rendimentos (ID 208697371) que o agravante recebe vencimentos líquidos de R$ 19.927,99 e comprovou por meio de relatório médico (ID 69290303) que foi diagnosticado com esclerose múltipla desde 2015, com evolução para acidente vascular cerebral em 2022 . Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, a despeito dos rendimentos do agravante, devem-se considerar a idade do recorrente , sua condição de saúde – o que inclui gastos mensais (farmácia, cuidadores) que superam o orçamento do recorrente, além de empréstimos contratados em folha de pagamento de cerca de R$12.000,00. Do que se vê, a constrição do percentual determinado de 25% do salário bruto do agravante afronta a dignidade e subsistência do devedor e de sua família. Com essas considerações, verifica-se a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da tutela recursal para suspender a decisão de penhora sobre os vencimentos do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital